Tribunal: TJPA
Processo: 0808140-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808140-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA GONCALVES SARAIVA

AGRAVADO: CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DA LOCAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.216/2021 E DA ADPF 828/2021.DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 14.216/2021 e a decisão proferida na ADPF 828 MC/DF visam tutelar o direito à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia da COVID-19.

In casu, tratando-se de locação não residencial com valor mensal de aluguel superior ao estipulado no artigo 4º, Parágrafo único, inciso II, da Lei nº 14.216/2021 e não restando demonstrada a vulnerabilidade da locatária, imperiosa a manutenção da decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, em estrito cumprimento ao acordo homologado por sentença judicial.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808140-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA GONÇALVES SARAIVA

AGRAVADO: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id.9823867), interposto por MARIANA GONÇALVES SARAIVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0838875-43.2022.8.14.0301) ajuizada por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM, ora agravado, diante do inconformismo com a decisão que determinou, em sede de cumprimento de sentença, a expedição de mandado de despejo compulsório.

Na origem, trata-se de, originariamente, de ação de despejo por término do contrato de locação da unidade de nº 1094 (FLOR DE ÍRIS) do empreendimento Parque Shopping Belém, sob o nº 0858459-33.2021.8.14.0301.

Sobreveio sentença homologatória do acordo (Id. 58463986 do processo de origem).

Em face da referida decisão, a recorrente interpôs o Recurso de Apelação (Processo nº 0858459-33.2021.8.14.0301), o qual não foi conhecido por este relator.

Posteriormente, o requerente, ora agravado, postulou o prosseguimento do cumprimento de sentença e execução de ordem de despejo prevista no acordo, o qual foi deferido na origem, nos seguintes termos (Id. 98283878):

“Considerando-se que as partes entabularam acordo nos autos da ação de despejo por término de contrato em referência, devidamente homologado judicialmente (ID 58463986); Que foi concedido prazo para que a Ré devolvesse voluntariamente o imóvel, no dia 01/11/2021; Que a Ré não cumpriu o acordado e entendeu por bem permanecer arbitrariamente no imóvel – sem contrato e sem pagar os aluguéis, DETERMINO, em sede de cumprimento de sentença: a) a expedição do mandado de despejo compulsório, o qual deverá ser cumprido no prazo de 03 dias, por 2 (dois) Oficiais de Justiça, que de tudo lavrarão auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência; b) oficie-se ao Sr. Comandante da Polícia Militar do Estado do Pará, requisitando força policial necessária para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da diligência e na prisão em flagrante de quem resistir à ordem. Havendo prisão em flagrante, os Srs. Oficiais de Justiça entregarão à autoridade policial competente, o preso e uma via do auto de resistência, do qual constará o rol de testemunhas, com a devida qualificação, e que será lavrado em duplicata. Expeça-se o competente mandado.”

Irresignada com a referida decisão, a recorrente interpôs o presente recurso onde alega, em síntese, que a decisão recorrida viola princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, fere o princípio da segurança jurídica e o normativo previsto na Lei 14.216/2021.

Requereu, alternativamente, a reforma da decisão a fim de que seja aumentado o prazo para a desocupação voluntária de 3 (três) para 15 (quinze) dias, nos termos da Lei nº 8.245/91.

Sustentou, por fim, a impossibilidade de despejo, considerando os termos da decisão proferida pela Exma. Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, em sede de plantão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802244-33.2022.8.14.0000, eis que teria restado comprovado que à recorrente se aplica a suspensão das ordens de despejo, nos termos da Lei nº 14.216/2021.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou a desocupação voluntária no prazo de 3 (três) dias, em conformidade com os termos da Lei nº 14.216/2021 e, no mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 9856607 onde o agravado alega que comprovou o recolhimento das custas do cumprimento de sentença e informou o não conhecimento do Recurso de Apelação nº 0858459-33.2021.8.14.0301.

Informou que o acordo entabulado entre as partes prevê a concessão da ordem de despejo no prazo de 3 (três) dias, pelo que não seria possível a concessão de prazo para a desocupação do imóvel.

Aduziu a inaplicabilidade da Lei nº 14.216/2021 ao caso em análise por se tratar de contrato de locação comercial em Shopping Center, regulado pelo artigo 54 da Lei nº 8.245/91, pelo que requereu o desprovimento do recurso.

Decisão proferida pela Exma. Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura reconhecendo a prevenção desta relatoria para o julgamento do feito (Id. 9870210).

Petição de Id. 9918042 apresentada pela recorrente reiterando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida nos termos da petição inicial do recurso ora em análise.

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A agravante se insurge em relação à decisão agravada que determinou a expedição de mandado e despejo compulsório, nos autos do cumprimento de sentença nº 0838875-43.2022.8.14.0301.

Para tanto, em suas razões, alega, em síntese, o não recolhimento das custas processuais pelo agravado no cumprimento de sentença; a necessidade de concessão de prazo para a desocupação do imóvel; a decisão judicial proferida pela Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802244-33.2022.8.14.0000 que suspendeu indistintamente as ordens de despejo contra si e a aplicabilidade da Lei nº 14.216/2021 que determinou a suspensão das ordens de despejo ao caso em análise.

Todavia, consoante será analisado, adianto que a recorrente não possui razão em suas alegações. Senão vejamos.

Em suas razões a recorrente alega que o agravado não teria cumprido o despacho proferido pelo magistrado de origem (Id. 9823872) que determinou a emenda da inicial a fim de que fosse juntado aos autos o comprovante de recebimento da apelação somente no efeito devolutivo, bem como que fosse providenciado recolhido das custas do cumprimento de sentença.

Compulsando os autos do cumprimento de sentença nº 0838875-43.2022.8.14.0301, verifica-se que em decisão de Id. 58867998 do processo de origem, o magistrado proferiu decisão determinando que fosse aguardado o recebimento da apelação e, oportunamente, fosse emendada a inicial juntando documento que comprovasse o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo e, antes da conclusão, comprovasse o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos:

"O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo - art. 520, do CPC.

Assim, aguarde-se o recebimento da apelação.

Oportunamente, se for o caso, emende, o(a) autor(a), a inicial, juntando documento que comprove o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo. Antes da conclusão, porém, comprove o recolhimento das custas iniciais.

Ato contínuo, verifica-se que, em 03/06/2022, o agravado informou ao juízo de origem a decisão proferida por este relator que não conheceu da apelação interposta pela recorrente em decisão datada de 02/06/2022, bem como comprovou o recolhimento do pagamento das custas judiciais (Id. 64154926 do processo de origem).

Portanto, sem razão quanto a esse ponto, eis que a decisão proferida pelo juízo de origem foi estritamente cumprida pelo agravado, uma vez que o magistrado consignou expressamente quanto à necessidade de aguardar o recebimento da apelação e tão logo proferida a decisão de não conhecimento do recurso de apelação cível nº 0858459-33.2021.8.14.0301 por este relator, o recorrido peticionou nos autos de origem.

Igualmente descabida a pretensão do recorrente quanto à dilação de prazo para a desocupação compulsória, considerando que o acordo firmado entre as partes e devidamente homologado em juízo que prevê expressamente a execução da ordem de despejo no prazo de 3 (três) dias:

“(...)

3. Na hipótese de não devolução do imóvel no prazo pactuado, sem prejuízo da imposição de multa diária, a SEGUNDA TRANSATORA submete-se, desde logo, aos efeitos da decretação do despejo da área objeto do contrato de locação (Loja 1094), no prazo de 03 (três dias), para cujo fim autoriza este MM. Juízo a expedir o competente mandado judicial de despejo compulsório considerando se tratar de uma autocomposição sobre direitos disponíveis, convencionado as partes as mudanças de procedimento conforme autorizado pelo art. 190 do CPC.”

Ademais, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, em decisão de Id. 65832726, incabível o pedido de prorrogação do prazo diante do acordo firmado e descumprido pela recorrente.

Outrossim, não se sustenta o argumento da agravante quanto à aplicabilidade da decisão judicial proferida pela Exma. Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802244-33.2022.8.14.0000 que suspendeu a ordem de despejo contra si.

Consoante corretamente decidido pelo magistrado de origem (Id. 65832726), a alegação não merece qualquer amparo, uma vez que a decisão proferida em sede recursal pela eminente desembargadora não guarda relação com a ação de origem, eis que atribuiu efeito suspensivo para decisão proferida nos autos do processo nº 0810852-58.2020.8.14.0301 (Ação de Despejo por Falta de Pagamento), em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em que as partes firmaram acordo para pagamento dos débitos da locação, e inexiste qualquer determinação na decisão da eminente desembargadora para extensão de seus efeitos para o processo de origem em que houve a determinação do despejo, objeto deste recurso, em razão do término do contrato (Processo nº 0858459-33.2021.8.14.0301), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Por fim, ainda que o recorrente alegue a aplicabilidade da Lei nº 14.216/2021 ao caso ora em análise, verifico que não se pode entender pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida com base no referido ato normativo, consoante argumentos a seguir expostos.

A previsão de suspensão da concessão de liminar de despejo em decorrência da pandemia se dá para casos de locação de imóvel não residencial, desde que o valor do aluguel mensal não seja superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 4º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 14.216/2021:

“Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I
,
II
,
V
,
VII
,
VIII
e
IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021,
desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único. O disposto no
caput
deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;

II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de

O objetivo do referido ato normativo é a proteção de pessoas vulneráveis economicamente que, diante da pandemia causada pela COVID-19, foram, indubitavelmente, as que mais sofreram com os impactos causados pela pandemia, tanto que a Lei nº 14.216/2021 somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em caso de locação de imóveis não residenciais.

E, no caso dos autos, o imóvel objeto da relação locatícia comercial está situado no empreendimento Shopping Center Parque Shopping Belém S.A., cujo valor da locação é superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) consoante documentos constantes nos autos do processo de origem, valor muito superior ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) previsto na lei.

Ademais, não é o caso de aplicação do entendimento decorrente da ADPF 828/2021, uma vez que não se trata de locação residencial e imóvel ocupado por coletividade de famílias em vulnerabilidade social. Trata-se de locação de imóvel não residencial, que não goza de proteção especial em virtude dos efeitos da pandemia

Acerca do assunto, jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
DESPEJO
LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM INÍCIO DA
PANDEMIA
DO COVID-19.
VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA.
ADPF 828 STF.
Tratando-se de locação comercial e não sendo a parte agravante considerada vulnerável, imperiosa é a manutenção da decisão proferida na origem. Eventuais concessões e negociações contratuais advindas da nova realidade imposta à sociedade, devem ser realizadas entre as partes contratantes, sob pena de o Judiciário imputar apenas ao locador os problemas decorrentes da
pandemia
. Apreciação da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF pelo STF que não afasta a possibilidade de
despejo
por falta de pagamento com observância do artigo 62 e seguintes da Lei nº 8.245/91.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 51553687220218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 10-11-2021)

“Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de parcial procedência. Irresignação do locatário Réu que não se sustenta.
Impossibilidade de suspensão do processo ou da ordem de despejo em razão da pandemia por COVID-19. Inaplicabilidade da Lei 14.216/2021, da cautela sugerida na Recomendação nº 90/2021 do CNJ ou da suspensão determinada pelo STF na ADPF 828 MC/DF. Despejo que se processa por rito especial a afastar a obrigatoriedade da audiência do art. 334 do CPC. Impossibilidade de revisão contratual com alteração do índice de atualização monetária do aluguel. Locatário que não logrou êxito em demonstrar comprometimento em suas finanças ou queda significativa em seus rendimentos a justificar a intervenção judicial na relação entre particulares sob a alegação de onerosidade excessiva. Intervenção que tem o caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade. Ausência de situação de extrema vantagem para o locador,
que também foi afetado pela pandemia. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 1056408- 90.2020.8.26.0002, Órgão Julgador: 34 ª Câmara de Direito Privado, Relator: L. G. Costa Wagner, Dje 29/10/2021)

Desta forma, sob qualquer ótica que se avalie a questão ora analisada, constata-se que nenhum dos argumentos trazidos pelo recorrente é capaz de infirmar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo-se a decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório.

É o voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/07/2022